Tribunal: TJES
Processo: 0008577-80.2015.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Seguro
Data de julgamento: 2022-12-05

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0008577-80.2015.8.08.0021
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA
APELADO: DEISE CLEIA TEIXEIRA
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do Eminente Desembargador Relator. Sessão 2
9
/11/2022.

Acompanho o Relator.

Sessão do dia 29.11.2022

Vogal: Desembargador Júlio César Costa de Oliveira.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
0008577-80.2015.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA

Advogado do(a) APELANTE: GUSTAVO SICILIANO CANTISANO - RJ107157-S
APELADO: DEISE CLEIA TEIXEIRA

Advogado do(a) APELADO: JOYCE RAMOS VIEIRA - ES17280-A

VOTO

Conforme consta do relatório, trata-se de
apelação cível interposta contra sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível de Guarapari que julgou parcialmente procedentes os pedidos autorais de complementação de indenização do Seguro DPVAT.

Irresignada, a parte requerida interpôs recurso de apelação aduzindo basicamente: a) ofensa à Súmula 474 do STJ, eis que a indenização deve ser proporcional ao grau de invalidez; b) nulidade da sentença por cerceamento de defesa diante da necessidade de esclarecimentos do perito; c) ausência de indicativo, no laudo, do grau de invalidez da lesão constatada.

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do recurso e passo a enfrentar-lhe o mérito.

A presente ação possui por finalidade o recebimento de indenização pelo seguro obrigatório DPVAT, referente à lesão permanente sofrida pela apelada em acidente de trânsito ocorrido em 13/09/2014.

Não obstante o esforço argumentativo da recorrente, verifico não assistir-lhe razão. Explico.

Quanto à alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa, não vislumbro qualquer mácula na perícia capaz de nulificar o julgamento da instância originária.

Observo que diante do pedido da requerida de esclarecimentos ao laudo pericial, consta às fls. 145 manifestação do perito do Instituto Médico Legal da Polícia Civil, reforçando o teor da conclusão alcançada na perícia realizada anteriormente, incluindo o percentual referente à segunda lesão apurada. Ademais, a insatisfação da requerida com a forma em que redigida a conclusão do expert não enseja a nulidade aventada.

Portanto, sem amparo a alegação de nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Feitas essas considerações, passo ao mérito.

A respeito do Seguro Obrigatório de Danos Pessoais - DPVAT a Lei 6.194/74 dispõe que o valor indenizatório em casos de morte ou invalidez total permanente corresponde, inicialmente, a R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Tratando-se de “Danos Corporais Segmentares (Parciais)” com invalidez permanente parcial COMPLETA, a perda anatômica ou funcional dos segmentos orgânicos ou corporais previstos terão percentuais a depender do segmento, dispostos na tabela constante do anexo da Lei 6.194/74.

Quando se tratar de invalidez permanente parcial INCOMPLETA, após definido o segmento corporal, aplica-se a graduação disposta no art. 3º, inciso II e § 1º, inciso I, da referida lei, ou seja, 75% para as perdas de repercussão intensa, 50% para as de grau médio, 25% para as leve, e 10% nos casos de sequelas residuais.

Corrobora essa conclusão a Súmula nº 474 do STJ, que dispõe que a indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial do beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez.

Feita essa consideração, volto-me ao caso concreto, analisando detidamente o conjunto probatório dos autos, notadamente o laudo Pericial (fls. 13).

O laudo é conclusivo, consignando
“Sim, Debilidade Permanente da função motora do membro inferior direito em grau moderado (50%) e disacusia parcial no ouvido direito, decorrente de traumatismo crânio encefálico em grau moderado (50%)”.

Dessa forma, a conclusão do perito competente é, apesar de sucinta, clara e objetiva ao dispor a lesão da parte apelada e seu respectivo grau.

A primeira lesão se enquadra como “Perda anatômica e/ou funcional completa de um dos membros inferiores” cujo percentual corresponde a 70% do total indenizatório, o que equivale a R$ 9.450,00. Na sequência, aplicando-se 50% corresponde ao grau moderado da perda, chega-se à quantia de R$ 4.725,00.

Quanto ao distúrbio de audição (disacusia), a previsão na tabela DPVAT para a perda auditiva total bilateral enseja 50% do total indenizatório, o que corresponde a R$6.750,00. Considerando o grau de invalidez da autora, quantificado pela perícia como moderado (50%), chega-se ao valor de R$3.375,00.

A soma dos valores indenizatórios alcança R$ 8.100,00 (oito mil e cem reais), como já houve o pagamento administrativo de R$ 6.075,00 (seis mil e setenta e cinco reais), remanesce o direito da autora de perceber a quantia de R$ 2.025,00 (dois mil e vinte e cinco reais).

Assim, reputo corretos os parâmetros utilizados pelo juízo de origem.

Não verifico, da análise dos documentos acostados pelo apelado e o laudo pericial, qualquer incoerência no enquadramento legislativo, afinal, os documentos que instruem o feito guardam correspondência com a conclusão do perito, com a devida redução prevista no art. 3º, §1°, inciso ii, da Lei 6.194/74, conforme destacado pelo perito e posteriormente em sentença.

Destarte, revela-se escorreita a r. sentença ao reconhecer a obrigação da apelante de efetuar o pagamento da indenização ao apelado.

Sob os argumentos acima expostos,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso.

Com efeito, dada a disposição do art. 85, §11º do CPC/2015, deixo de majorar os honorários advocatícios eis que já fixado no patamar máximo na origem.

É como voto.

EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Desembargador Relator

VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT.

NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADA. COMPLEMENTO DA INDENIZAÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO
. SENTENÇA MANTIDA.
1.
Tratando-se de “Danos Corporais Segmentares (Parciais)” com invalidez permanente parcial COMPLETA, a perda anatômica ou funcional dos segmentos orgânicos ou corporais previstos terão percentuais a depender do segmento, dispostos na tabela constante do anexo da Lei 6.194/74.
2.
Quando se tratar de invalidez permanente parcial INCOMPLETA, após definido o segmento corporal, aplica-se a graduação disposta no art. 3º, inciso II e § 1º, inciso I, da referida lei, ou seja, 75% para as perdas de repercussão intensa, 50% para as de grau médio, 25% para as leve, e 10% nos casos de sequelas residuais.

3.
No caso, não se verifica da análise dos documentos acostados pelo apelado e do laudo pericial, qualquer incoerência no enquadramento legislativo feito pelo magistrado “a quo”, afinal, os documentos que instruem o feito guardam correspondência com a conclusão do perito, com a devida redução prevista no art. 3º, §1°, inciso ii, da Lei 6.194/74, conforme destacado pelo perito e posteriormente em sentença.
4.
Destarte, revela-se escorreita a r. sentença ao reconhecer a obrigação da apelante de efetuar o pagamento da indenização ao apelado.
5.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos ACORDAM os Desembargadores que compõem a Primeira Câmara Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, de conformidade com a ata e notas taquigráficas que integram este julgado, à unanimidade, CONHECER o recurso e lhe NEGAR PROVIMENTO, nos termos do voto relator.